Tribunal: TJBA
Processo: 8000246-14.2022.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000246-14.2022.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE

Advogado(s)
:
JOAO PAULO BRUGGER BORGES, LUANA BERNARDES VIEIRA DE LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:
LUIZ VIANA QUEIROZ, MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVERSÃO DE DOAÇÃO. DISSOLUÇÃO DA DONATÁRIA. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. INÉPCIA DA INICIAL NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA, PRESCRIÇÃO OU NULIDADE. VALIDADE DA CLÁUSULA DE REVERSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta por Campanha Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Município de Serra Dourada/BA, reconhecendo a implementação da cláusula de reversão prevista no contrato de doação do imóvel registrado sob a matrícula nº 2.443, e decretando sua reversão ao patrimônio público municipal, diante da dissolução da unidade local da entidade donatária. A sentença ainda extinguiu a ação conexa de reintegração de posse sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão: Discute-se a validade da cláusula de reversão constante do instrumento de doação, a ocorrência de prescrição, a alegação de litispendência, a alegada inépcia da petição inicial e a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

III. Razões de decidir: A cláusula de reversão é expressa e válida, tratando-se de condição resolutiva perfeitamente aplicável ao caso. Não há inépcia da inicial, pois os fundamentos de fato e de direito estão logicamente relacionados ao pedido. A sentença possui fundamentação suficiente, abordando expressamente os pontos relevantes da controvérsia. Não se configura litispendência entre a ação de reversão e a de reintegração de posse, pois os pedidos e causas de pedir são distintos. A prescrição não se operou, uma vez que o prazo deve ser contado a partir da baixa no CNPJ da filial donatária, o que ocorreu em 2019, e a ação proposta em 2022. A dissolução da unidade local da donatária preenche a condição resolutiva expressamente prevista, justificando a reversão do imóvel ao ente municipal.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a cláusula de reversão em doação gratuita que estabelece condição resolutiva fundada na dissolução da unidade local da entidade donatária."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000246-14.2022.8.05.0246, em que figuram como apelante CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE e como apelado MUNICIPIO DE SERRA DOURADA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.